Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-58.2025.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-58.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DANIELE DE CARVALHO MASCARENHAS PIMENTA - CPF: 517.928.772-34 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a irregularidade da cobrança de tarifas de seguro e determinar a restituição em dobro dos valores pagos.

O apelante sustenta a regularidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira (prestamista) e do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, ambos alegadamente facultativos e formalizados em instrumento apartado, bem como a inexistência de venda casada. Insurge-se, ainda, contra a repetição em dobro e requer, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida e facultativa dos seguros vinculados ao contrato bancário, afastando-se a alegação de venda casada; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iii) saber se a atualização do indébito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se às normas do CDC, por força do art. 3o, § 2o, o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas (art. 51, inc. IV). A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 972), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou apólices devidamente assinadas pela consumidora que evidenciassem contratação autônoma e consciente dos seguros. Configura-se, assim, restrição indevida à liberdade de escolha, caracterizando venda casada e legitimando o afastamento da cobrança.

A restituição do indébito, todavia, deve ocorrer na forma simples. A repetição em dobro prevista no CDC, art. 42, § único, exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos. Prevalece o entendimento consolidado do STJ no sentido de admitir a devolução simples quando ausente prova de conduta dolosa.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação mostram-se adequados. A taxa SELIC, embora aplicável às hipóteses do CC, art. 406, não afasta, nas relações consumeristas, a possibilidade de fixação autônoma de correção monetária e juros, quando expressamente definidos na decisão, inexistindo ilegalidade na cumulação estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro, determinando a repetição ou compensação do indébito na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro vinculado a contrato bancário quando não comprovada a contratação autônoma e facultativa pelo consumidor, configurando venda casada. 2. A repetição do indébito em relações contratuais bancárias exige prova de má-fé do fornecedor, sendo devida, na sua ausência, a restituição na forma simples. 3. Nas relações consumeristas, admite-se a fixação de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Votorantim S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação revisional movida por
Daniele de Carvalho Mascarenhas Pimenta
, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a restituição em dobro da tarifa de seguro. Condenou as partes ao pagamento d
as custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada parte
, fixando os honorários no valor de R$ 1.000,00.

Irresignado,
o apelante defende a regularidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira (prestamista), alegando tratar-se de produto facultativo, formalizado em instrumento apartado, com liberdade de escolha da seguradora (CARDIF), inexistindo venda casada, bem como a

validade do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, contratado junto à Icatu Seguros, também de forma facultativa e autônoma, inexistindo abusividade. Ainda, defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé, invocando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Rcl 4.892/PR).

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 337605869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Daniele de Carvalho Mascarenhas Pimenta
ajuizou
ação revisional
em desfavor de
Banco Votorantim S.A.
, sendo a demanda julgada
parcialmente procedente para determinar a restituição dobrada dos valores referentes a tarifa de seguro.

Irresignado,
o apelante defende a regularidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira (prestamista), alegando tratar-se de produto facultativo, formalizado em instrumento apartado, com liberdade de escolha da seguradora (CARDIF), inexistindo venda casada, bem como a

validade do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, contratado junto à Icatu Seguros, também de forma facultativa e autônoma, inexistindo abusividade. Ainda, defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé, invocando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Rcl 4.892/PR).

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, quanto a cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que de fato restou irregular a sua contratação.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

A despeito de defender a legalidade, vê-se que o banco não logrou apresentar as apólices devidamente assinadas pela apelada, tornando ilegal sua cobrança, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, ao que mantenho o seu afastamento.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, merece reforma a sentença neste ponto.

Por fim, o apelante busca a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização e juros.

O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando não convencionados, os juros de mora devem observar a taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, entendimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no sentido de se tratar da taxa SELIC. Tal orientação vem sendo aplicada às obrigações civis, como critério para definição da taxa de juros moratórios quando ausente estipulação contratual específica.

Por outro lado, a correção monetária, distinta dos juros de mora, visa à recomposição do valor real da moeda, sendo o INPC índice comumente utilizado para essa finalidade em demandas de natureza consumerista e de responsabilidade civil, o que se mostra adequado no caso em apreço.

Diante disso, não merece reforma a sentença ao passo que fixado em conformidade com o regramento civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para afastar a restituição dobrada,

autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação,
na forma simples
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026